Tribunal: STF
Processo: ARE 1575316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de férias-prêmio não gozadas, condenando-o ao pagamento de R$78.287,70 à autora, correspondente a 18 meses de férias-prêmio adquiridas em dois cargos distintos. A parte recorrida apresentou contrarrazões e houve certificação de tempestividade e dispensa de preparo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão em pecúnia de férias-prêmio adquiridas por servidor estadual e não usufruídas, quando encerrado o vínculo com a Administração por motivo diverso da aposentadoria; (ii) estabelecer se é necessário demonstrar que o não usufruto das férias-prêmio decorreu de necessidade do serviço.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela EC nº 57/2003, assegura a conversão das férias-prêmio em espécie apenas nos casos de aposentadoria e quanto às parcelas adquiridas até 29 de fevereiro de 2004, vedando, a princípio, a conversão nos demais casos.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devida a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, independentemente da causa do desligamento, se não mais for possível ao servidor exercer tal direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.854.662/CE sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que é prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, bastando a não fruição e a ausência de contagem para aposentadoria.



    6. No caso concreto, o vínculo do servidor com a Administração Pública foi extinto por demissão, o que impossibilita o gozo das férias-prêmio adquiridas e não usufruídas, configurando-se direito subjetivo à indenização e vedando-se o enriquecimento ilícito do Estado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. É devida a conversão em pecúnia das férias-prêmio adquiridas e não gozadas por servidor estadual desligado da Administração Pública, independentemente do motivo da extinção do vínculo funcional.



    2. A demonstração de que a licença não foi usufruída por necessidade do serviço é prescindível para fins de indenização, quando inviabilizado o gozo do benefício.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 31 e ADCT, art. 117; EC nº 57/2003; Lei nº 9.099/95, art. 43.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, caput; 93, IX; e 102, I, "a" e 'l" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, caput; e 102, I, "a" e 'l" e § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente